Tribunal: STF
Processo: ARE 1236796
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito civil. Recurso extraordinário com agravo. Previdência Privada. Aposentadoria Complementar. Cálculo de Benefício. Previsão em regulamento de empresa. Análise: Óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual não se não admitiu recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença e determinou o recálculo de benefício de aposentadoria complementar, considerando o salário real de benefício da previdência oficial.



    2. A recorrente alega violação aos arts. 195, § 5º, e 202 da Constituição da República, sustentando que a majoração do benefício do recorrido afetaria o equilíbrio financeiro do plano de previdência, contrariando princípios da solidariedade, da isonomia e do equilíbrio atuarial dos contratos.



    3. Na decisão recorrida, reconheceu-se a ilegalidade do cálculo inicial do benefício, determinando-se a readequação do referido benefício e o pagamento das diferenças.



    4. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos arts. 195, § 5º, e 202 da Constituição da República, que versam sobre fonte de custeio para pagamento de benefícios previdenciários.



    III. Razões de decidir



    6. O Tribunal de origem julgou procedentes os pedidos, afirmando que a recorrente vinha pagando a suplementação de aposentadoria a partir de cálculos realizados de forma contrária ao estabelecido no regulamento da entidade. O recurso extraordinário esbarra no óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 



    7. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o recurso extraordinário não serve para reexaminar fatos e provas, nem para analisar legislação infraconstitucional ou interpretar cláusulas contratuais.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PREVIDÊNCIA PRIVADA. PORTUS. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. FIXAÇÃO DE VALOR INICIAL. PARÂMETRO. SALÁRIO REAL DE BENEFÍCIO. ARTIGOS 48 E 50 A 53 DO REGIMENTO DO FUNDO. UTILIZAÇÃO DE PARÂMETRO DIVERSO DO CONTRATADO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. Não obedecendo os termos contratados, posto que, conforme disposto no art. 48 do Regulamento, é o salário real de benefício junto à Previdência Oficial (INSS) a base legal para a apuração do beneficio suplementar a que tem direito o autor, pertinente a pretensão deste em que seja ele recalculado, implantando-se o valor correto e lhe restituindo a diferença relativa às prestações anteriores.” (e-doc. 6, p. 21).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6, p. 39).



    3. No recurso extraordinário, a Portus Instituto de Seguridade Social aponta violados os arts. 195, § 5º, e 202 da Constituição da República. 



    3.1. Sustenta que a majoração do benefício auferido pelo recorrido se deu sem observância à necessária fonte de custeio, contrariando os princípios da solidariedade, do equilíbrio financeiro e atual dos contratos e da isonomia.



    3.2. Afirma “que não somente o equilíbrio econômico-financeiro, mas também a própria manutenção, solvência e liquidez guardam estrita correspondência com a estabilidade atuarial do Plano. Eventual procedência da ação, sem a correspondente fonte de custeio, implicará na insolvência total do plano, haja vista a inexistência de balanceamento ideal do patrimônio dos planos e de seus compromissos perante os demais participantes”.



    3.3. Narra que, “caso o v. acórdão seja mantido, o que se admite em apego ao princípio da eventualidade, o plano de custeio do Portus não detém o fundo de reserva necessário para readequar o valor da suplementação do Recorrido, pois não recebeu a contribuição do participante e do patrocinador CODESP, de modo que o Plano de Benefícios não formou reservas técnicas para cobrir aumento das suplementações, situação essa que provocará um desequilíbrio financeiro atuarial na estruturação do Plano, além de não ir contra a legislação específica do segmento de Previdência Complementar, o qual sempre determinou em seus normativos e ditames legais a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial e que os pagamentos dos benefícios dependem da formação das mencionadas reservas”.



    3.4. Caso assim não se entenda, requer que “o Recorrido e a sua então patrocinadora, para que sejam constituídas as reservas necessárias referentes ao custeio dessa diferença no pagamento da suplementação, deverão arcar de forma paritária, cada um com o pagamento de sua cota parte, nos termos do Regulamento do Plano de Benefícios, em respeito ao princípio da paridade contributiva e contrapartida, equidade na forma de participação de custeio, diversidade da base de financiamento“ (e-doc. 6, p. 73-87).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro no estatuto da entidade de previdência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “Conheço do recurso e lhe dou provimento. 



    A ação foi ajuizada por aposentado com o objetivo de obter a condenação da ré a promover a readequação de seu benefício de aposentadoria complementar, assim como lhe pagar os atrasados, contados a partir da concessão, baseando-se na premissa de que o cálculo do mesmo padece de vício, não tendo sido calculado na forma originalmente contratada e em desobediência aos ditames da Lei n° 9. 876/99. 



    Ora, a apuração do valor do benefício a que faz jus o autor deve obedecer estritamente os termos do Regulamento da PORTUS, previsto em seus artigos 48 e 50 a 53 (fls. 230/270).



     Tendo o autor se aposentado em novembro de 2011, o cálculo de seu benefício suplementar deveria obedecer estritamente as normas legais vigentes à época, seja no que se refere ao parâmetro para o cálculo (aposentadoria previdenciária), o salário de contribuição e os limites estabelecidos no Regulamento, o que, confessadamente, não ocorreu. 



    É que reconhece a ré que não obedeceu o disposto na Lei n° 9. 876/99 na apuração do benefício do autor, alegando, ademais, que inexiste provisionamento para tanto, posto não ter previsto tal situação, de sorte que em seu cálculo atuarial não considerou a hipótese. 



    Ora, não há como se aceitar tal posicionamento da ré. 



    É que, como previsto no art. 48 do Regulamento, é o salário real de benefício junto à Previdência Oficial (INSS) a base legal para a apuração do benefício suplementar e se aquele é determinado na forma estabelecida pela citada Lei n° 9. 876/99, é este que deverá ser utilizado na apuração do benefício suplementar a que tem direito o autor. Se os gestores da ré PORTUS não atentaram para tal circunstância, se não provisionaram o fundo de custeio de forma adequada, se não procederam ao cálculo atuarial levando em consideração este fato, é questão que foge ao estrito âmbito desta ação. 



    Em assim sendo, acolho o pedido do autor para o fim de reformar a r. sentença recorrida, condenando a ré PORTUS a proceder ao recálculo do benefício suplementar a que tem direito o autor, considerando-se o real salário de benefício, na forma apurada pelo INSS, nos termos do seu Regulamento, implantando-o imediatamente, assim como a condeno ao pagamento das diferenças vencidas e vincendas devidamente corrigidas a contar de cada vencimento e com juros de mora a partir da citação, o que deverá ser apurado em liquidação, devendo, ainda, arcar com os ônus da sucumbência, eleitos os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. 



    Posto isto, dou provimento ao apelo.” (e-doc. 6, p. 22-23; grifos acrescidos)



    5. Ressalto, de início, que os dispositivos indicados nas razões do extraordinário nem sequer foram objeto de manifestação pelo Tribunal a quo, esbarrando o recurso, no particular, no óbice dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    6. No mais, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação local de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    7. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Previdência privada. Complementação de aposentadoria. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas do regulamento. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa e das cláusulas do regulamento da entidade (Súmulas nºs 279 e 454/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.273.880-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 22/09/2020, p. 09/11/2020).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Plano de previdência privada. Suplementação de aposentadoria. Interpretação de cláusulas contratuais. Matéria infraconstitucional. Enunciados de Súmula 279 e 454/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (AI nº 806.607-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2011, p. 06/09/2011).



     



    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II E XXXVI, 37, XVI E XVII, 97 E 202, CAPUT, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas contratuais, procedimentos vedados em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 454/STF: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.196.297-AgR/SE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/08/2019, p. 15/08/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 454 DO STF. 1. A suplementação de aposentadoria decorrente de plano de previdência privada, quando sub judice a controvérsia, demanda análise de norma infraconstitucional local, bem como a interpretação do regulamento da entidade, o que atrai a incidência das Súmulas 280 e 454 desta Corte. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário nos termos da Súmula 280 do STF. 3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário” . 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “Apelação - suplementação de aposentadoria - pagamento cessado - impossibilidade de cumulação com a complementação de aposentadoria dada pela Lei Estadual nº 4.819/58 - mesma natureza jurídica - sentença mantida. Recurso improvido”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 695.325-AGR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/02/2014, p. 18/03/2014).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. previdência privada. Complementação de aposentadoria. Revisão do benefício. Redução do valor em razão de reajuste concedido pelo INSS. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas do regulamento da entidade. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame das cláusulas do regulamento de benefícios da entidade de previdência privada. Incidência das Súmulas nºs 636 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC).” 



    (ARE nº 1.081.440-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/12/2017, p. 23/02/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS DE REGULAMENTO. SÚMULAS 279 E 454/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Inviável em recurso extraordinário o reexame da legislação infraconstitucional, do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas de regulamento de entidade de previdência privada. Incidência das Súmulas/STF 279 e 454. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (RE nº 1.193.365-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



      Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator